Tribunal: TCU
Processo: 005.380/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, para execução do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da empresa Drogaria Sena Oliveira Ltda. - ME, solidariamente com Athos Sena Pontes. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Drogaria Sena Oliveira Ltda.-ME e Athos Sena Pontes; 9.2. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde dos débitos indicados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora das datas indicadas até o pagamento: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 39,20 30/04/2014 13,77 12/05/2014 39,20 12/05/2014 120,00 12/05/2014 13,77 30/05/2014 19,20 30/05/2014 2.720,00 30/05/2014 39,20 07/07/2014 2.820,00 07/07/2014 13,77 08/07/2014 384,48 08/07/2014 39,20 31/07/2014 2.060,00 31/07/2014 12,42 01/08/2014 1.994,49 01/08/2014 19,20 01/09/2014 6.174,79 01/09/2014 12,42 09/09/2014 2.955,69 09/09/2014 20,41 09/09/2014 19,20 01/10/2014 7.697,16 01/10/2014 12,42 02/10/2014 3.676,59 02/10/2014 6.708,96 03/11/2014 2.979,72 03/11/2014 12,42 03/11/2014 19,20 03/11/2014 12,42 28/11/2014 2.715,39 28/11/2014 13,46 28/11/2014 19,20 01/12/2014 6.033,72 01/12/2014 12,42 14/01/2015 19,20 14/01/2015 2.306,88 14/01/2015 7.780,58 14/01/2015 13,46 14/01/2015 19,20 09/02/2015 8.898,23 09/02/2015 12,42 10/02/2015 2.306,88 10/02/2015 13,46 10/02/2015 12,42 03/03/2015 8.940,35 03/03/2015 2.643,30 03/03/2015 19,20 03/03/2015 73,64 03/03/2015 19,20 02/04/2015 12,42 02/04/2015 8.049,52 02/04/2015 2.018,52 02/04/2015 73,64 02/04/2015 19,20 05/05/2015 12,42 05/05/2015 8.516,06 05/05/2015 1.994,49 05/05/2015 60,18 05/05/2015 19,20 12/06/2015 7.719,70 12/06/2015 702,60 12/06/2015 2.044,16 15/06/2015 435,28 15/06/2015 13,46 15/06/2015 19,20 03/07/2015 6.214,40 03/07/2015 1.852,38 06/07/2015 3.402,80 05/08/2015 19,20 05/08/2015 926,65 06/08/2015 9.3. aplicar-lhes multas individuais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até o pagamento, se efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. excluir da relação processual Maria Antonieta de Oliveira Pontes; 9.10. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.